Tribunal: STF
Processo: HC 69821
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-05-18
Data de publicação: 1993-05-18

Ementa:
- "Habeas corpus".
          -  Citação  por  edital  e  decretação  de  revelia  feitas
regularmente.
          -  Não  tendo  o paciente  feito  qualquer   comunicação, a
autoridade   policial que o  detivera, da audiencia  para a qual fora
intimado,  não pode  ele,  agora,  alegar  o   só fato da prisão para
pretender  que o não-comparecimento se deu por  motivo justificado.
          - Improcedencia da alegação de que a condenação se estribou
decisivamente  no depoimento  de uma das testemunhas  de acusação.
          "Habeas corpus"  indeferido.